Tribunal: TJBA
Processo: 8072578-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8072578-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA. MANIFESTAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que determinou o trancamento de processo administrativo disciplinar instaurado contra militar da reserva por manifestações em redes sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto: (i) à análise do art. 42 da Constituição Federal referente aos princípios da hierarquia e disciplina dos militares; (ii) ao princípio da separação dos poderes e à impossibilidade de análise judicial dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

III. Razões de decidir

3.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão, adotando-se a técnica de fundamentação suficiente.

4. O acórdão embargado analisou fundamentadamente todas as questões relevantes para o deslinde do feito, enfrentando a possibilidade de controle judicial do mérito administrativo com base na teoria dos motivos determinantes.

5. Foi adequadamente examinada a colisão entre liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e disciplina militares, concluindo-se pela ausência de excesso nas manifestações do militar da reserva.

6. A presente oposição tem nítido propósito de reexame da matéria, hipótese vedada em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8072578-64.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.